Tribunal: TJSP
Processo: 2247008-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do brasil para responder pelo pedido de pagamento das diferenças do saldo da cota do PASEP. O Banco do Brasil é administrador dos recursos oriundos do PASEP, detendo, pois, legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Impossibilidade de analisar o pedido de substituição

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do brasil para responder pelo pedido de pagamento das diferenças do saldo da cota do PASEP. O Banco do Brasil é administrador dos recursos oriundos do PASEP, detendo, pois, legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Impossibilidade de analisar o pedido de substituição do polo passivo pela União, sob pena de supressão de instância. Alegação de prescrição quinquenal que não foi analisada em primeiro grau. Embora se trate de matéria de ordem pública, não se mostra adequada sua apreciação nesse âmbito, sob pena de supressão de instância. Agravo parcialmente conhecido, e desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247008-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado IVAN CARLOS GIMENES BAJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e negaram provimento na parte conhecida, v.
u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247008-57.2020.8.26.0000 -Voto no 22464 RA
2
Voto n. 22464
Agravo de Instrumento no 2247008-57.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Ivan Carlos Gimenes Bajo
Comarca: Lins
Juiz de Direito: Ivan Carlos Bajo
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão que rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva do Banco do brasil para
responder
pelo
pedido
de
pagamento
das
diferenças do saldo da cota do PASEP. O Banco
do Brasil é administrador dos recursos oriundos
do PASEP, detendo, pois, legitimidade para
figurar no polo passivo da presente demanda.
Impossibilidade
de
analisar
o
pedido
de
substituição do polo passivo pela União, sob
pena de supressão de instância. Alegação de
prescrição quinquenal que não foi analisada em
primeiro grau. Embora se trate de matéria de
ordem pública, não se mostra adequada sua
apreciação nesse âmbito, sob pena de supressão
de instância. Agravo parcialmente conhecido, e
desprovido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco
do Brasil para responder pelo pedido, sob o fundamento de ser do
Banco do Brasil a responsabilidade em arcar com o pagamento das
diferenças pretendidas pelo autor (pagamento do saldo da cota do
PASEP).
Salienta ser mero depositário das quantias do PASEP,
sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos
saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (resultado
líquido nacional). Mesmo sendo obrigado, por lei, a aplicar os
recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é
devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional
dos cotistas.
Acrescenta que, segundo a súmula 77 do STJ, foi
instituído que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247008-57.2020.8.26.0000 -Voto no 22464 RA
3
figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o
fundo do PIS/PASEP. E que tal súmula deve ser aplicada ao Banco do
Brasil, de maneira análoga.
De forma que, deverá ser a autora intimada para
promover a substituição processual do polo passivo, a fim de constar a
União Federal como parte legítima para responder aos termos da ação.
Salienta não ser aplicável, ao caso, o Código de
Defesa do Consumidor, e, via de consequência, a inversão do ônus da
prova.
Pontua ainda a agravante que deve ser reconhecida a
prescrição quinquenal do direito de ação do autor-agravado, tendo em
vista que o STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.205.277, sob
o rito dos recursos repetitivos, concluiu que é de cinco anos o prazo
prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares
de contas vinculadas ao PIS/PASEP, visando a cobrança de diferenças
de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas,
nos termos do art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, o recurso foi
processado e contrariado.
É o relatório.
Cuida, na origem, de ação de indenização por danos
morais.
O autor-agravado, na inicial, alega haver ingressado e
permanecido no serviço público estadual por 15 anos. Foi exonerado, a
pedido, em 01/04/1993. Teve disponibilizado em sua conta corrente os
valores referentes ao PASEP.
O montante totalizou, entretanto, R$ 4.364,34.
O autor-agravado considerou que o valor depositado
foi mal gerido pelo Banco do Brasil, ora agravante, responsável pela
administração do programa. Observou o autor que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247008-57.2020.8.26.0000 -Voto no 22464 RA
4
atualização devida dos valores.
Volta-se o inconformismo contra decisão que rejeitou
a prefacial de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil.
Pesem as alegações deduzidas pelo agravante, inegável
ser parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que é sua a
atribuição de gerir e administrar os saldos existentes nas contas
vinculadas ao PASEP, nos termos do art. 5o da Lei complementar n.
08/70 (Cabe ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista de
âmbito nacional, a administração do programa PIS/PASEP, inclusive
a manutenção de contas individualizadas de cada servidor.)
Registre-se que, na origem, não se está questionando
se os índices determinados pelo Conselho Diretor, vinculado à
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, estão ou
não corretos; antes, sim, se o agravante, como gestor do fundo, aplicou
ou não corretamente os índices e corrigiu o valor depositado em conta.
Saliente-se
que
a
alegação
de
necessidade
de
substituição do polo passivo pela União não foi objeto de análise pela
decisão agravada, e sua apreciação, presentemente, importaria em
indevida supressão de instância.
De igual forma, como não houve enfrentamento, pela
decisão recorrida, da alegação da prescrição da pretensão deduzida
pelo autor-agravado. E, embora se trate de matéria de ordem pública,
não deve ser, por ora, analisada, sob pena de supressão de instância e
de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Outro não é o entendimento desse Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão
agravada que homologou o laudo pericial apresentado
pelo expert do Juízo. Questão arguida (prescrição
quinquenal), em que pese ser matéria de ordem
pública, não foi abarcada pela decisão agravada.
Ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento n.
1253175-53.2018.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente,
29/10/2018).
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do agravo, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247008-57.2020.8.26.0000 -Voto no 22464 RA
5
nega-se provimento na parte conhecida.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator